Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002091-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GONCALINA NEVES DE CAMPOS - CPF: 318.369.681-91 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDA DO TERÇO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA EM PARTE DOS PEDIDOS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS PEDIDOS NÃO ABARCADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada.

Reconhece-se a ocorrência da coisa julgada em parte dos pedidos iniciais, devendo o feito prosseguir com relação aos demais períodos não abarcados pela coisa julgada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002091-60.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gonçalina Neves de Campos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, reconhece-se a coisa julgada e julga-se extinto o processo, em conformidade como disposto nos artigos 337, § 4° e 485, V, e § 3o, do CPC, e condena-se a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de R$1.500,00.

Inicialmente, em razão da celebração do 1o TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 17/2004 entre o Estado de Mato Grosso e o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, representados, respectivamente, pelo Governador do Estado e pela Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça, em 18/09/2024, houve a suspensão dos processos judiciais que tenham por objeto férias sobre 45 dias pelo prazo de 180 dias, ou até a comprovação de pagamento administrativo.

Todavia, em 04/11/2024, a Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça (Expediente n. 0065740-82.2024.8.11.0000) deferiu a supressão do item 2.2 do Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica n. 17/2024, ante a viabilidade do pagamento extrajudicial dos valores devidos aos servidores públicos.

Deste modo, por não mais subsistir a suspensão acordada,
revogo o sobrestamento
determinado e
passo
a julgar o recurso inominado.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a presente ação versa sobre o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional do período de 2018 a 2022, enquanto na ação judicial n. 1045458-08.2021.8.11.0001 pleiteou o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional do período de 2016 a 2019, não ocorrendo à coisa julgada na totalidade dos pedidos.

Sustenta que a decisão que extinguiu o presente feito, em fase de cumprimento de sentença, com base na coisa julgada resultou na supressão da instância executiva, violando o direito da Recorrente de ver sua pretensão executada conforme o título judicial previamente obtido, não podendo ser utilizada a coisa julgada como instrumento para obstar a efetivação de direitos já reconhecidos judicialmente.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja dado continuidade ao cumprimento de sentença até que haja a satisfação integral da obrigação e afastada a litigância de má-fé e demais consectários.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Trata-se de Ação de Cobrança de Férias acrescidas do terço constitucional proposta por Gonçalina Neves de Campos em face do Estado de Mato Grosso em que pretendia o reconhecimento do direito ao recebimento de férias, acrescidas do 1/3 constitucional, do período de 2018 a 2022.

Em 17/04/2023 (id. 229522322), obteve sentença favorável, sendo o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento das férias remuneradas acrescida do terço constitucional (1/3) incidido sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, cuja sentença transitou em julgado em 09/05/2023.

Iniciado a fase de cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou Embargos à Execução, sendo os autos encaminhados para a contadoria para cálculo, tendo a autora manifestado concordância com o cálculo apresentado em 24/01/2024.

Em 13/03/2024, a Juíza “
a quo
” intimou o Exequente para manifestar nos autos acerca da existência ou não de outras ações propostas contra o Requerido referente ao mesmo vínculo de trabalho, sendo apresentada manifestação pelo Exequente em 04/04/2024, no id. 229522343, contudo, sobreveio sentença de extinção, com aplicação da multa de litigância de má-fé, sendo fundamentado que as ações foram distribuídas a este Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital e Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais possuem idêntico pedido.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o presente feito discute os contratos temporários cujo vínculo de trabalho foi celebrado com a Secretaria de Educação, com lotação na unidade E. E. Manoel Gomes, pleiteia o Autor o recebimento de férias acrescidas do 1/3, do período de 2018 a 2022. Já a ação judicial n. 1045458-08.2021.8.11.0001 pleiteou o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional do período de 2016 a 2019.

Em consulta aos autos n.

1045458-08.2021.8.11.0001, averíguo que o processo já foi extinto, em razão da satisfação da obrigação, conforme sentença proferida em 29/08/2024 (id. 93367839).

Nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada.

Por sua vez, o art. 504 do Código de Processo Civil dispõe que a coisa julgada é a conclusão do raciocínio do juiz, expressa no dispositivo da sentença, porém, somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada.

A eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do disposto no art. 508 do CPC, impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, mesmo que a parte interessada alegue teses jurídicas que podiam, mas não foram sustentadas no processo.

508 CPC: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Portanto, haverá a formação de coisa julgada sobre determinada questão quando estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente.

No caso dos autos, é incontroversa a ocorrência da coisa julgada
em parte
dos pedidos iniciais, vez que o período de 2018 a 2019 já foi devidamente indenizado nos autos n. 1045458-08.2021.8.11.0001.

Quanto os pedidos referentes aos anos de 2020 a 2022, estes devem ser devidamente indenizados, pois se trata de novo fato, de modo que deve ser afastado o reconhecimento da coisa julgada sobre estes, pois a cada novo fato faz surgir o direito de propor a uma nova demanda, o que afasta da ocorrência de coisa julgada do período não indenizado.

Quanto à penalidade da litigância de má-fé, entendo que deve ser mantida, tendo em vista que foram ajuizadas demandas repetindo períodos que já haviam sido objeto de discussão judicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, afasto a ocorrência da coisa julgada do período de 2020 a 2022, devendo o feito retornar ao Juizado Especial de origem para o prosseguimento da execução quanto aos demais períodos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025